Tribunal: TJDFT
Processo: 0730826-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730826-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIR PENAFORTE BRITO FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALZIR PENAFORTE BRITO FILHO (embargante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução ajuizados pelo embargante em desfavor do BANCO DO BRASIL, determinou a conclusão dos autos para sentença, nos seguintes termos (ID 241550687 do processo originário): “A matéria discutida, embora de fato e de direito, pode ser resolvida pela análise tão somente das provas documentais acostadas, motivo pelo qual indefiro o requerimento probatório da parte embargante. Preclusa a presente, anote-se conclusão para sentença". Em suas razões recursais (ID 74458901), alega que a execução promovida pelo Banco do Brasil S/A decorre de contrato de renegociação massiva de dívidas anteriores, formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário, cujo conteúdo não permite a verificação da legalidade dos encargos pactuados, especialmente quanto às taxas de juros. Sustenta que a ausência de exibição dos contratos anteriores compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 286 do STJ. Argumenta que o pedido de exibição foi formulado desde a petição inicial dos embargos, reiterado na réplica e na manifestação sobre as provas, sendo imprescindível para a produção da prova pericial contábil requerida. Defende que o indeferimento da medida configura cerceamento de defesa, pois impede a análise da cadeia contratual que originou o título executado. Acrescenta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a possibilidade de revisão dos contratos anteriores à confissão de dívida, sendo dever da instituição financeira apresentar os documentos que embasam a obrigação executada. Sustenta que devem ser averiguadas as cláusulas pactuadas anteriormente, especialmente em relação às taxas de juros. Menciona que o pedido de exibição foi indeferido, tendo o feito sido concluso para sentença. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, em sede liminar, a determinação de exibição dos contratos renegociados e das respectivas planilhas de evolução do débito. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 74577734 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. O agravante postulou a exibição dos contratos, que foram objeto de novação. Observa-se que o pedido foi formulado na petição inicial. Após a impugnação aos embargos à execução e à réplica, o juízo de origem abriu prazo para as partes se manifestarem sobre as provas a serem produzidas (ID 236877738, na origem). O agravante reiterou o pedido de exibição dos documentos (ID 238414159), enquanto o agravado postulou a prova pericial. O juízo de origem indeferiu os pedidos e determinou a conclusão dos autos para sentença. Nesses termos, entendo que houve indeferimento do pedido de exibição de documentos, sendo, portanto, cabível a interposição de agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, inciso VI, do CPC. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia em análise diz respeito à legalidade da decisão judicial que indeferiu o pedido de exibição dos contratos bancários anteriores à Cédula de Crédito Bancário que embasa a presente execução. O agravante apresentou impugnação expressa aos encargos contratuais cobrados, alegando a abusividade das taxas de juros e demais encargos contratuais. Observo, ainda, que, na própria petição inicial, já constava o pedido de exibição incidental dos contratos anteriores, que foram objeto de novação, dando origem ao título executivo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera renegociação contratual ou a confissão da dívida não impede o devedor de discutir eventuais ilegalidades existentes nos contratos anteriores, inclusive para fins de revisão judicial das obrigações renegociadas. Nesse sentido, transcrevo o teor da Súmula 286 do STJ: “A renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.” No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes arrestos da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DOS RÉUS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Em ações de cobrança/execução de contratos de confissão ou renegociação de dívidas, faculta-se ao devedor formular defesa com base em abusos cometidos nos negócios jurídicos extintos . Inteligência da Súmula 286/STJ. 2. Requerida a exibição de documentos pelos devedores, a omissão da instituição financeira na apresentação dos contratos implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo devedor/réu/executado, na forma do art. 400 do NCPC . 3. Agravo interno desprovido, restando prejudicado os embargos de declaração opostos à fl. 421. (STJ - AgInt no AREsp: 520975 RS 2014/0123961-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE APRECIAR OS CONTRATOS ANTERIORES. EXEQUENTE INTIMADO PARA JUNTÁ-LOS. OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 168 DA SÚMULA DO STJ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.1. Ausência de semelhança fático-jurídica entre os acórdãos confrontados. Enquanto o aresto embargado, da TERCEIRA TURMA, manteve a extinção do processo executivo tão somente porque a instituição financeira exequente, embora devidamente intimada, descumpriu a determinação expressa do Tribunal de origem de juntar as antigas contratações, sob pena de extinção da execução, os paradigmas da QUARTA TURMA apenas se limitaram a decidir que a cédula de crédito comercial é título executivo e que seria permitido examinar os contratos anteriores, que deram origem a tal cédula.2. Incidência da vedação contida no Enunciado n. 168 da Súmula do STJ, segundo a qual não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. No caso concreto, a atual jurisprudência da QUARTA TURMA, no mesmo sentido do acórdão embargado da TERCEIRA TURMA, também impõe a extinção do processo executivo quando o credor, intimado em embargos do devedor a juntar os contratos anteriores e viabilizar a revisão desses pactos, deixa de cumprir tal comando judicial.3. Embargos de divergência não conhecidos. (STJ - EREsp 1116867 / SC, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Julgamento: 22/06/2016, Data de Publicação: 03/08/2016) No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem reconhecido o direito à exibição dos instrumentos contratuais anteriores como condição para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDAS DO “DE CUJUS”. AÇÃO CONTRA HERDEIROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS ANTERIORES. NECESSIDADE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 286 STJ. MULTA COMINATÓRIA. EXCLUSÃO. 1. A ação monitória é o procedimento típico de cognição sumária, caracterizada pelo propósito de conseguir de forma célere o título executivo para dar início à execução forçada. Nessa ação específica, há uma abreviação do caminho para a execução, de forma que o eventual contraditório da parte devedora deve ser exercido por meio de embargos 2. Caso os embargos à monitoria evidenciem que as agravantes não foram partes diretas nos negócios jurídicos pactuados pelo “de cujus”, é imprescindível a exibição dos contratos/documentos que originaram a cédula bancária de renegociação de dívidas objeto da ação monitória a fim de garantir o exercício do contraditório e ampla defesa nesse procedimento. 3. A renegociação do contrato bancário não inviabiliza a discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriormente pactuados segundo o teor Súmula 286 do STJ. 4. O fato da parte agravada não se manter inerte e tentar cumprir a decisão judicial juntando documentos nesta via recursal, mesmo que não seja a via adequada para instrução probatória, permite a exclusão da multa cominatória fixada na decisão monocrática conforme os termos do art. 537, § 1o, inciso II, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735408, 0706189-78.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 31/08/2023.) Nesse contexto, considerando que o processo ainda não foi sentenciado, mostra-se prudente a determinação de exibição dos contratos anteriores que deram origem ao título executivo, tanto para evitar futura alegação de nulidade quanto por se coadunar com os princípios da celeridade processual e da ampla defesa, visando à completa elucidação dos fatos controvertidos. Desse modo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Todavia, entendo que o pedido deve ser parcialmente acolhido, nesta fase inicial, tão somente para que sejam exibidos os contratos que foram objeto de novação. A apresentação da planilha de evolução do débito, bem como a impugnação aos cálculos apresentados, constitui ônus do embargante. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo, determinando que o agravado/embargado apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os contratos anteriores que foram objeto de novação e deram origem ao título executivo. Expeça-se mandado para cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora